Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600118-21.2024.6.16.0166
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600118-21.2024.6.16.0166

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão
colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600118-
21.2024.6.16.0166 (DRAP 0600115-66.2024.6.16.0166) que indeferiu o pedido de Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) de Adelar Antonio Arrosi, pela Coligação Resiliente [PDT /
Solidariedade / Federação PSDB Cidadania(PSDB/Cidadania)], julgou-o inapto para concorrer nas
Eleições Municipais de 2024, no pleito majoritário, para o cargo de Prefeito, no Município de Ibema
- PR, sob o número 45, com a seguinte opção de nome: Adelar Arrosi, nos termos dos arts. 46 e 58,
ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput). (Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura de Adelar Antonio Arrosi, pela Coligação Resiliente [PDT /
Solidariedade / Federação PSDB Cidadania(PSDB/Cidadania)], para concorrer ao cargo de Prefeito,
no Município de Ibema/PR, apresentando pelo Ministério Público Eleitoral, Rodrigo Miotto Prefeito e
pela coligação Juntos, Continuamos por Ibema[PSD/Pode/ PRD/ Federação Brasil Da Esperança -
Fe Brasil(PT/PC DO B/PV)] - Ibema - PR, alegando, em síntese, o indeferimento do pedido de
registro de candidatura, em virtude de o requerente carecer de condições de elegibilidade por estar
com os direitos políticos suspensos em decorrência de condenação criminal transitada em julgado.
Destaca-se a Certidão de Distribuição de fl. 3, a qual atesta a existência dos autos SEEU nº
4000275-88.2023.8.16.0021, o qual diz respeito à execução de pena em face do requerente). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADELAR ANTONIO ARROSI (RECORRENTE)
SONIA DE FATIMA BRAZ (ADVOGADO)
EDEMILSON PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RODRIGO MIOTTO PREFEITO (RECORRIDO) SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS ESPINOLA (ADVOGADO)
JUNTOS, CONTINUAMOS POR IBEMA[PSD / PODE / PRD /
Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)] - IBEMA - PR (RECORRIDO)
ANA CAROLINE COMIRAN BLAU (ADVOGADO)
GUSTAVO MARSHAL FELL TERRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
RODRIGO MIOTTO (RECORRIDO)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS ESPINOLA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44096866
03/10/2024
11:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.700

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600118-21.2024.6.16.0166 –
Ibema – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ADELAR ANTONIO ARROSI
ADVOGADO: SONIA DE FATIMA BRAZ - OAB/PR47214
ADVOGADO: EDEMILSON PINTO VIEIRA - OAB/PR31921
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RODRIGO MIOTTO PREFEITO
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR92547
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS ESPINOLA - OAB/PR74334
RECORRIDO: JUNTOS, CONTINUAMOS POR IBEMA[PSD / PODE / PRD / Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - IBEMA - PR
ADVOGADO: ANA CAROLINE COMIRAN BLAU - OAB/PR81371
ADVOGADO: GUSTAVO MARSHAL FELL TERRA - OAB/PR69798
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: RODRIGO MIOTTO
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR92547
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS ESPINOLA - OAB/PR74334
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART.
1º, INC. I, "e" DA 64/90.. CONDENAÇÃO
CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO.
REVISÃO CRIMINAL SEM EFEITO
SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Requerimento de registro de candidatura apresentado por A.A.A. para o cargo de prefeito de
Ibema/PR, impugnado pela Coligação "Juntos Continuamos por Ibema", por R.M. e pelo
Ministério Público Eleitoral, com base em inelegibilidade decorrente de condenação criminal
transitada em julgado.

1.2. A sentença de primeiro grau julgou procedente a impugnação e indeferiu o registro de
Num. 44096866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:55:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311551449800000043048376
Número do documento: 24100311551449800000043048376
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:52:43

G
G
candidatura em razão da suspensão dos direitos políticos do recorrente.

1.3. O recorrente interpôs recurso eleitoral, alegando a pendência de revisão criminal e a
possibilidade de afastamento da inelegibilidade até a diplomação, com fundamento no art. 11,
§10, da Lei nº 9.504/1997 e na Súmula TSE nº 43.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A verificação da inelegibilidade em razão de condenação criminal transitada em julgado.

2.2. A possibilidade de afastamento da inelegibilidade em virtude de revisão criminal ainda não
decidida em definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade decorrente de condenação criminal deve ser aferida no momento do pedido
de registro de candidatura, conforme o art. 1º, I, "e", da LC nº 64/1990.

3.2. A revisão criminal proposta pelo recorrente, sem efeito suspensivo, não afasta a
inelegibilidade, conforme jurisprudência consolidada do TSE.

3.3. O fato superveniente capaz de afastar a inelegibilidade, previsto no art. 11, §10, da Lei nº
9.504/1997, deve ser comprovado até a data das eleições ou da diplomação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que indeferiu o registro de
candidatura de A.A.A. para o cargo de prefeito no município de Ibema/PR nas Eleições de 2024.

Tese de julgamento: "A inexistência de decisão liminar que suspenda os efeitos da condenação
criminal transitada em julgado inviabiliza que se afaste a inelegibilidade, mesmo com revisão
criminal pendente."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "e";

Lei nº 9.504/1997, art. 11, §10.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Na origem, foi apresentado requerimento de registro de candidatura por
Num. 44096866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:55:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311551449800000043048376
Número do documento: 24100311551449800000043048376
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:52:43

ADELAR ANTONIO ARROSI, para concorrer ao cargo de prefeito no município de
Ibema/PR, pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, com o número 45, e
nome de urna: ADEMAR ANTONIO ARROSI, nas Eleições de 2024.

Ao Requerimento de Registro de Candidatura protocolado em 09/08/2024 por
ADELAR ANTONIO ARROSI foram apresentadas impugnações pela Coligação
“JUNTOS CONTINUAMOS POR IBEMA (PSD, Podemos, PRD e Federação Brasil da
Esperança PR/PC do B/PV) (id. 44063408), RODRIGO MIOTTO, candidato a prefeito
pelo partido União e Progresso (id. 44063417) e, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL (id. 44063421) nas quais, em síntese, requerem o indeferimento do pedido
de registro, alegando que o impugnado responde a vários processos criminais, dentre
eles, os autos sob nº 0000377-58.2015.8.16.0087, que tramitaram no Juízo Único da
Comarca de Guaraniaçu/PR, em que foi condenado pela prática do crime capitulado no
artigo 69-A da Lei nº 9.605/98, com trânsito em julgado em 13/02/2023, conforme id.
44063415 – Página 2, que implica inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e” da LC nº
64/1990.

Na contestação de id. 44063432, o impugnado aduz que apresentou em
06/05/2024 a Revisão Criminal sob nº 0042820-76.2024.8.16.0000 aos autos originários
nº 0000377-58.2015.8.16.0087, de Ação Penal, em que se pleiteia a absolvição do
impugnado, cuja alteração superveniente nesses autos se amolda ao previsto nas
exceções contidas no § 10º, art. 11 da Lei 9.504/97 e na Súmula TSE nº 43, além do teor
da Súmula TSE nº 70, e podem afastar-lhe a inelegibilidade até a data da diplomação.

Os impugnantes apresentaram resposta à contestação do impugnado nos ids.
44063448, 44063449 e 44063453, em síntese, repisando a condição de inelegível do
impugnado, e que a citada revisão criminal fora julgada improcedente em 25/08/2024, o
que reforçaria a validade da sentença condenatória transitada em julgado.

Em manifestação acerca das contestações a ele dirigidas, o impugnante, no
id. 44063451, alega que através da revisão criminal, que ainda não transitou em julgado,
podendo ser revista e a sentença condenatória cassada. Aduz que há dois momentos
para a possibilidade da cessação da inelegibilidade por fato superveniente, sendo o
primeiro, a data das eleições e, o segundo, a data da diplomação.

Na sentença de id. 44063462, o Juízo da 166ª Zona Eleitoral de
Catanduvas/PR julgou procedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura e,
por consequência, indeferiu o pedido de registro de candidatura do impugnado, face à
existência de suspensão dos direitos políticos em desfavor do impugnado.

O impugnado manejou embargos declaratórios face à r. sentença (id.
44063468), sob o fundamento de haver omissão quanto à incidência da Súmula TSE nº
43 e art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997. Em decisão de id. 44063476, os embargos foram
rejeitados.

Irresignado, o requerente interpôs este Recurso Eleitoral (id. 44063470),
sustentando que a revisão criminal ainda não transitou em julgado, podendo ser revista e
cassada a sentença condenatória. Aduz que existem dois momentos em que para a
possibilidade da cessação da inelegibilidade por fato superveniente, sendo o primeiro, a
Num. 44096866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:55:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311551449800000043048376
Número do documento: 24100311551449800000043048376
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:52:43

data das eleições e o segundo a data da diplomação. Menciona que a ação revisional
deve ser considerada para o fim de atender ao previsto na Súmula TSE nº 43 e no art. 11,
§ 10, da Lei nº 9.504/1997, quanto ao fato superveniente capaz de afastar a
inelegibilidade. Menciona que a sentença objurgada diverge quanto ao entendimento de
outros Tribunais em casos similares quanto ao limite temporal para conhecimento de
causa superveniente que restabeleça a capacidade eleitoral passiva do candidato. Ao
final, requereu: 1) fosse afastada temporariamente a inelegibilidade até a diplomação, nos
termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997 e da Súmula TSE nº 43, pois as
circunstâncias fáticas e jurídicas supervenientes ao registro de candidatura que afastem a
inelegibilidade, podem ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição, inclusive nas
instâncias extraordinárias, até a data da diplomação; e 2) o deferimento do registro de
candidatura.

A impugnante Coligação “JUNTOS CONTINUAMOS POR IBEMA”,
apresentou suas contrarrazões (id. 44063484) que, em síntese, se alega que as causas
de inelegibilidade devem ser verificadas no momento do registro da candidatura, e que o
recorrente incorreu em causa de inelegibilidade, e tal circunstância deve ser aferida de
acordo com a norma eleitoral. Aduz que a aferição de existência de inelegibilidade ocorre
no momento em que requer o registro, salvo fatos supervenientes que afastem a
inelegibilidade até a data da eleição. Menciona que a sentença recorrida se encontra em
conformidade com a jurisprudência majoritária do TSE, que fixa a data das eleições como
o prazo definitivo para reconhecimento de fato superveniente. Ao final, pugnou pelo
desprovimento do recurso, mantendo-se intacta a sentença de primeiro grau.

Em sede de contrarrazões (id. 44014504), o Ministério Público Eleitoral aduz
que somente com o término do cumprimento da pena o candidato readquirirá seus
direitos políticos. Menciona que o pedido de revisão criminal não foi acolhido, nem
tampouco manejou pedido liminar para o fim de suspender os efeitos da condenação,
restando hígidos os efeitos da sentença condenatória, em que pese não tenha ocorrido o
trânsito em julgado dessa revisional. Assevera que não é permissivo realizar uma
interpretação demasiadamente extensiva em favor do recorrente, o qual foi condenado
pela prática de crime, a fim de permitir sua candidatura ao cargo de chefe do Poder
Executivo municipal, pois, tanto as condições de elegibilidade como as condições de
inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de ultrapassar a
vontade do Legislador. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no
mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 44078666).

É o relatório.

VOTO

II.i. A intimação à sentença ocorreu em 12/09/2024 (id. 44063464), sendo o
Num. 44096866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:55:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311551449800000043048376
Número do documento: 24100311551449800000043048376
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:52:43

recurso interposto (id. 44063470) no dia 13/09/2024 e, portanto, tempestivo.

Presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
recursal, o presente recurso eleitoral merece ser conhecido.

II.ii. No mérito, insurge-se o recorrente em face da sentença proferida pelo
Juízo Eleitoral de primeiro grau, que indeferiu o seu requerimento de registro de
candidatura, diante da ausência de elegibilidade decorrente da suspensão dos direitos
políticos, a qual é prevista no art. 1º, I, alínea “e”, da LC nº 64/1990.

Sustenta que fora condenado em ação criminal contra a qual propôs ação
revisional criminal e que, segundo aduz, se trata de fato superveniente capaz de afastar a
inelegibilidade, devendo ser considerado até a data da diplomação, pois a referida revisão
criminal ainda não transitou em julgado, podendo ser revista, permitindo-se, inclusive, a
cassação da sentença condenatória naquela ação criminal. Assevera que a r. sentença,
ao indeferir o requerimento de registro de candidatura, viola o disposto no § 10º, do art.
11, da Lei 9.504/1997 e a Súmula TSE nº 43, além de implicar divergência jurisprudencial
direta.

Dos citados preceitos, extrai-se que devem ser admitidas, alterações fáticas
ou jurídicas, supervenientes ao registro, que beneficiem ao candidato.

Porém, o início do § 10º, do art. 11, da Lei 9.504/1997, é esclarecedor e
conclusivo:

“§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser
aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura,
ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem
a inelegibilidade. ”

Assim, de início, é importante destacar que no momento do registro da
candidatura requerida pelo Recorrente, havia a condição de inelegibilidade ocasionada
pela condenação em ação criminal, antes relatada.

Dessa forma, a ação de revisão proposta, muito embora possa vir a reverter o
julgado que foi desfavorável ao Recorrente no Juízo criminal, ainda não transitou em
julgado, não garantindo ao Recorrente que terá sucesso em seu intento. Há mera
expectativa ao Recorrente que isso ocorra.

Nessa senda, não é possível conferir à medida proposta a salvaguarda do
direito ao registro pelo Recorrente, pois, neste momento, não atende ao requisito de
elegibilidade previsto no inciso “II”, § 3º, do art. 14 da Constituição Federal, estando sem
“o pleno exercício dos direitos políticos”.

Dentro desse contexto, aferir se antes do pleito ou, se até a diplomação pode
ocorrer a regularização, não é relevante, pois, de concreto, têm-se que no momento de
requerer o registro da candidatura, ou mesmo, até este momento, o Recorrente não
atende ao requisito de elegibilidade.

Num. 44096866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:55:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311551449800000043048376
Número do documento: 24100311551449800000043048376
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:52:43

De excerto do julgado citado pelo Recorrente, Recurso Especial Eleitoral nº
0601248-48.2018.6.06.0000, é possível extrair esse entendimento:

“[...]

4. O restabelecimento da condição de elegibilidade referente à regularização da
inscrição eleitoral, após o manejo do apelo especial, mas em data anterior à da
diplomação, deve ser considerado nos autos do requerimento de registro de
candidatura, sobremodo por envolver direito fundamental do cidadão (capacidade
eleitoral), submetido ao norte interpretativo de máxima efetividade do texto
constitucional, e por decorrer de faculdade regularmente exercida e pavimentada por
força de calendário prévio aprovado pelo órgão de cúpula da Justiça Eleitoral.

[...]

Desse trecho do julgado é possível concluir que houve, de forma concreta, a
alteração da condição anterior que tornava o candidato inelegível. De forma diversa para
o Recorrente, em que há mera expectativa de que venha a ocorrer alteração em sua
condição.

Neste sentido, cite-se aresto do C. TSE:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO DISTRITAL.
INDEFERIMENTO NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. CONTAS DE CAMPANHA DO PLEITO DE 2018 JULGADAS NÃO
PRESTADAS. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FATO INCAPAZ DE MODIFICAR A
SITUAÇÃO JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DECISÃO LIMINAR OU
DEFINITIVA QUE AFASTE AS CONCLUSÕES DO JULGADO. RECURSO ESPECIAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Pedido de registro de candidatura indeferido por
ausência de quitação eleitoral, em virtude de o requerente ter suas contas de
campanha, relativas ao pleito de 2018, julgadas não prestadas, em decisão transitada
em julgado.2. Não configura fato superveniente capaz de afastar a ausência de
quitação eleitoral o ajuizamento de ação anulatória com vistas a desconstituir o
decisum que julgou as contas como não prestadas, se nela não houver decisão
liminar ou definitiva que afaste a conclusão do julgamento no processo de
prestação de contas.3. Recurso especial a que se nega provimento.

Recurso Especial Eleitoral nº060103488, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 03/11/2022. (Grifei)

Seguindo essa esteira, cite-se também o julgado deste C. TRE-PR:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. CAUSA
DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, "E", 1, DA LEI COMPLEMENTAR
Nº 64/90. REVISÃO CRIMINAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE
Num. 44096866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:55:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311551449800000043048376
Número do documento: 24100311551449800000043048376
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:52:43

AFASTAMENTO DA INELEGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.1. Recurso Eleitoral interposto por MARCOS MAGALHÃES
DE MORAIS contra a sentença do Juízo da 85ª Zona Eleitoral de Loanda-PR, que
indeferiu seu Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) ao cargo de vereador
nas Eleições Municipais de 2024, com base na impugnação ministerial por existência
de causa de inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, "e", 1, da Lei Complementar nº
64/90, em razão de condenação criminal transitada em julgado. 1.2. O recorrente
argumenta fato superveniente, consistente em revisão criminal (autos nº 0086022-
06.2024.8.16.0000), e requer o deferimento de seu registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. Verificação da causa de inelegibilidade
decorrente de condenação criminal, transitada em julgado, por crime contra a fé
pública, com base no art. 1º, I, "e", 1, da LC nº 64/90. 2.2. Possibilidade de
afastamento da inelegibilidade devido à revisão criminal em trâmite, sem decisão que
suspenda os efeitos da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O recorrente foi condenado pelo crime de supressão
de documento, previsto no art. 305 do Código Penal, com trânsito em julgado em
05/11/2021, sendo o cumprimento integral da pena informado pelo Ministério Público
em 20/07/2024. A causa de inelegibilidade estabelecida no art. 1º, I, "e", 1, da LC nº
64/90, decorre da condenação por crime contra a fé pública, com prazo de
inelegibilidade de 8 anos após o cumprimento da pena. 3.2. A revisão criminal
proposta pelo recorrente, sem decisão liminar que suspenda os efeitos da
condenação, não afasta a inelegibilidade.

3.3. O crime de supressão de documento, tipificado no art. 305 do Código Penal,
configura-se como crime contra a fé pública, atraindo a aplicação da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", 1, da LC nº 64/90. 3.4. Não há nos autos
qualquer decisão que tenha suspendido os efeitos da condenação criminal, sendo
mantida a causa de inelegibilidade até o decurso do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se o
indeferimento do registro de candidatura de MARCOS MAGALHÃES DE MORAIS ao
cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024. Tese de julgamento: "A
inexistência de decisão liminar que suspenda os efeitos da condenação criminal
transitada em julgado não afasta a incidência da causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, 'e', 1, da LC nº 64/90, mesmo havendo revisão criminal em curso."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "e", 1.

- Código Penal, art. 305.

- Lei nº 9.504/97, art. 11, §10.

(TRE – PR - RECURSO ELEITORAL nº060018620, Acórdão, Des. Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
17/09/2024. (Grifei)

Nessa senda, o que se tem nos presentes autos, é a tentativa de o
Num. 44096866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:55:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311551449800000043048376
Número do documento: 24100311551449800000043048376
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:52:43

Recorrente afastar temporariamente a inelegibilidade que sobre ele pesa em decorrência
de sentença criminal condenatória, transitada em julgado, sobre a qual propôs ação
revisional, mas que pende de decisão final, sem a segurança de que terá sucesso, ao
final dessa demanda, visando seu registro de candidatura para o pleito de 2024.

Assim, resta configurada que ainda subsiste a inelegibilidade do recorrente
por enquadrar-se na do art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/1990.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se incólume a sentença que indeferiu o registro de candidatura de
ADELAR ANTONIO ARROSI, para concorrer ao cargo de prefeito no município de
Ibema/PR, pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, com o número 45, e
nome de urna: ADEMAR ANTONIO ARROSI, nas Eleições de 2024

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600118-
21.2024.6.16.0166 - Ibema - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: ADELAR ANTONIO ARROSI - Advogados do(a) RECORRENTE: SONIA DE
FATIMA BRAZ - PR47214, EDEMILSON PINTO VIEIRA - PR31921 - RECORRIDOS: ELEICAO
2024 RODRIGO MIOTTO PREFEITO, RECORRIDO: RODRIGO MIOTTO - Advogados dos
RECORRIDOS: SHEILA CASARIL - PR92547, ANTONIO MARCOS ESPINOLA - PR74334 -
RECORRIDO: JUNTOS, CONTINUAMOS POR IBEMA [PSD / PODE / PRD / FEDERAÇÃO
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - IBEMA - PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: ANA CAROLINE COMIRAN BLAU - PR81371, GUSTAVO MARSHAL FELL
TERRA - PR69798 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
Num. 44096866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:55:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311551449800000043048376
Número do documento: 24100311551449800000043048376
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:52:43

do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:55:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311551449800000043048376
Número do documento: 24100311551449800000043048376
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:52:43